Tribunal: TJES
Processo: 5006881-40.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006881-40.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE ANTONIO BASTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006881-40.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE ANTONIO BASTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA

Advogado do(a) PACIENTE: JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894

VOTO

Inicialmente adiro ao Relatório.

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSE ANTONIO BASTO contra ato coator do juiz da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia, nos autos do processo 0001459-31.2017.8.08.0038.

A defesa indica que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente diante da fragilidade dos indícios de autoria e porque não demonstrada a necessidade da medida.

Em relação à fragilidade dos indícios de autoria esclareço que em 03/10/2022 o paciente foi submetido ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, II, IV e VI (em relação à vítima Nauva Bening), artigo 121, §2º, II e IV (em relação à vítima Vitor Bening Reetz), sendo aplicada a pena de 42 (quarenta e dois) anos de reclusão.

Ponderando especialmente a soberania dos vereditos do Júri, entendo que os elementos de autoria e materialidade são mais que suficientes para a manutenção da prisão preventiva.

No tocante à necessidade da medida pondero que o decreto prisional foi emitido em 03/04/2017 e ainda não foi cumprido, tendo sido mantido na sentença nos termos que transcrevo:

[...]

Nego o réu o direito de recorrer em liberdade, eis que se encontram presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar expostos no decreto prisional colacionado aos autos e nas decisões seguintes mantendo essa condição (fundamentação per relationem ou aliunde), com a finalidade de garantia da ordem pública, levando-se em consideração a periculosidade do agente, evidenciada pelo seu modus operandi, concretizado em encomendar as mortes das vítimas à terceira pessoa, o qual teria executado o crime mediante disparos de arma de fogo na presença da filha/irmã de Nauva e Vitor, menor de idade à época dos fatos, causando temor e espanto na pacata cidade interiorana (Vila Pavão-ES), demonstrando o risco que a liberdade do réu representa para a ordem pública, corroborando o periculum libertatis exigido para a preventiva.

Ademais, mostra-se clarividente que o réu pretende furtar-se da aplicação da lei penal, diante da fuga imediata após a votação em sala secreta, em nítida quebra de sigilo do resultado da votação, razão mais do que suficiente para a manutenção de sua custódia cautelar.

Considerando que a fuga fora efetuada nas circunstâncias acima narrada. Determino que seja solicitado ao Juiz Diretor do Foro as imagens do circuito interno monitoramento, principalmente para verificar eventual participação de terceiro no auxílio a fuga, encaminhando-se as imagens a Autoridade Policial.

[...]

Assim, constatada a imprescindibilidade da prisão preventiva, as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes no caso concreto.

Acrescento, por fim, que a legalidade da segregação cautelar já foi confirmada por esta Corte no julgamento dos Habeas Corpus 0016902-39.2017.8.08.0000, 0034752-09.2017.8.08.0000 e 0034785-62.2018.8.08.0000.

Nesses termos, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

29 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006881-40.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE ANTONIO BASTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA

Advogado do(a) PACIENTE: JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. REQUISITOS. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. FUGA EM PLENÁRIO.
1. A evasão do réu após ciência da condenação pelo Conselho de Sentença do Tribunal de Júri é fundamento idôneo para demonstrar a necessidade da prisão preventiva. 2. Ordem denegada.

29 de novembro de 2022

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.